Tribunal: TJPA
Processo: 0814178-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814178-22.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: JOAO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- E
xtrai-se da denúncia que o paciente, no dia 04/12/2021, por volta das 02h00, furtou da central de abastecimento da concessionária de energia elétrica Equatorial, localizada no município de Melgaço/PA, coisa móvel alheia para si, consistente em aproximadamente 180 metros de fios e cabos elétricos de diversas bitolas, pertencente à central de abastecimento da concessionária de energia elétrica.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que homologou o flagrante delito e decretou a prisão preventiva
do paciente (fls. 44-47 ID nº 7458070),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública
“a medida em que colocou em risco toda a transmissão de energia elétrica no município de Melgaço, como por exemplo supermercados, hospitais, Fórum etc.”
. De mais a mais, ressaltou o juízo
a quo

“que o Município de Melgaço sofre com constantes apagões, bem como quedas de energias diárias chegando a recentemente ficar sem energia elétrica pelo período de mais de 16 horas no dia 20.11.2021”
, causando graves transtornos à população, aliado à expressiva quantidade de material subtraído: 180 (cento e oitenta) metros, equivalente A todos os cabos da central de comunicação que abastece a cidade de Melgaço consoante o IPL. Tenho, assim, que a conduta se apresenta com especial gravidade, bastando imaginar a abrupta interrupção de fornecimento de energia em um hospital, onde pacientes dependem do funcionamento de equipamentos para se manterem vivos.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
JOÃO GABRIEL ROCHA GAIA AIRES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800300-54.2021.8.14.0089.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 04/12/2021, acusado da prática do crime de furto. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, ocupação lícita, primário e com bons antecedentes.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-47.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 48-49 ID nº 7465186), as quais foram prestadas às fls. 56-60 (ID nº 7500665). Solicitei informações complementares (fls. 62-63 ID nº 7501614), as quais foram prestadas à fl. 69 (ID nº 7520384), sendo colacionados documentos de fls. 70-111.

Indeferi a liminar
(fls. 112-114 ID nº 7524409).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 117-120 ID nº 7623073).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se da denúncia que o paciente, no dia 04/12/2021, por volta das 02h00, furtou da central de abastecimento da concessionária de energia elétrica Equatorial, localizada no município de Melgaço/PA, coisa móvel alheia para si, consistente em aproximadamente 180 metros de fios e cabos elétricos de diversas bitolas, pertencente à central de abastecimento da concessionária de energia elétrica.

Segundo as investigações, os funcionários da referida concessionária de energia elétrica perceberam que, do interior da subestação de Melgaço, havia sido furtada grande quantidade de fios e cabos elétricos de diversas bitolas. Ato contínuo, informaram o fato à polícia militar, indicando como suspeito do crime o paciente, haja vista que este foi visto, durante a madrugada, nas proximidades da referida subestação. Em diligência, os polícias militares localizaram o paciente, que confessou o crime, e ainda informou que vendeu os mencionados cabos e fios para o comerciante Benedito Magno da Silva. Diante desse relato, os policias se deslocaram até o estabelecimento comercial de Benedito, onde encontraram os cabos e fios elétricos acima descritos.

Dessa forma, o paciente praticou o crime de furto qualificado, pois subtraiu coisa móvel alheia para si durante o repouso noturno.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão que homologou o flagrante delito e decretou a prisão preventiva
do paciente
(fls. 44-47 ID nº 7458070),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
garantia da ordem pública
“a medida em que colocou em risco toda a transmissão de energia elétrica no município de Melgaço, como por exemplo supermercados, hospitais, Fórum etc.”
. De mais a mais, ressaltou o juízo
a quo

“que o Município de Melgaço sofre com constantes apagões, bem como quedas de energias diárias chegando a recentemente ficar sem energia elétrica pelo período de mais de 16 horas no dia 20.11.2021”
, causando graves transtornos à população, aliado à expressiva quantidade de material subtraído: 180 (cento e oitenta) metros, equivalente a todos os cabos da central de comunicação que abastece a cidade de Melgaço consoante o IPL.

Tenho, assim, que a conduta se apresenta com especial gravidade, bastando imaginar a abrupta interrupção de fornecimento de energia em um hospital, onde pacientes dependem do funcionamento de equipamentos para se manterem vivos.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19.

1. Caso em que os pacientes, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes, foram flagrados pela polícia, logo após subtraírem 10 metros de cabos e 6 metros de fios da rede elétrica, cujos bens estavam no interior do automóvel tripulado por eles, havendo notícia de perseguição e contenção dos suspeitos com o uso de algemas.

2. Conquanto o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameça, em se tratando de furtos qualificados, autorizada a manutenção da segregação, forte no art. 313, I, do CPP. Ademais, conforme histórico judicial criminal, o paciente Leandro Fernando é reincidente, inclusive, em delitos patrimoniais e, consoante salientado pela autoridade coatora, cumpria pena e usava tornozeleira eletrônica coberta por papel alumínio com o intuito de ludibriar a fiscalização. E, no que tange a João Vitor Petri, possui registro de dois processos criminais por roubo, no ano de 2020, tendo perpetrado novo delito em gozo de liberdade, a evidenciar a reiteração criminosa, determinante, por ora, da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Demonstrada, assim, a impossibilidade de incidência das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, por não se mostrarem suficientes, dadas as circunstâncias do caso concreto.

4. A prisão preventiva, para garantia da ordem pública, não se confunde, ante a natureza cautelar da medida, com a eventual pena e o regime que venham a ser aplicados ao final do processo, tampouco sendo viável a presunção da quantidade de pena ou ainda do regime de cumprimento da reprimenda que poderiam ser fixados.

5. De outra banda, malgrado a situação de pandemia vivenciada, com a disseminação do Covid-19, o risco de contaminação dos presos é genérico e insuficiente, por si só, para alterar o regime de cumprimento da segregação. Tampouco os pacientes demonstraram estar inseridos em grupo de risco de agravamento da Covid-19.ORDEM DENEGADA

(TJ-RS - HC: 50500864520218217000 RS, Relator: Ricardo Bernd, Data de Julgamento: 15/04/2021, Sexta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2021)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CABOS DE ENERGIA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar que "Manoel é reincidente [roubo e roubo majorado], ostentando duas condenações", havendo "passagem recente pela audiência de custódia". 3. Em razão das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 4. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n. 221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável. 5. O recorrente, reincidente em crime contra o patrimônio, foi condenado pelo crime de roubo majorado em 2016 e respondia a outro processo por roubo, quando subtraiu cabos de energia. Sua inclinação para a prática de atos da mesma tipologia impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob pena de fomentar a habitualidade criminosa. 6. Recurso não provido.

(STJ - RHC: 118548 RJ 2019/0293231-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 13/01/2022